Tribunal: TJES
Processo: 0001588-36.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001588-36.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: ESPOLIO DE ADILIO WAGMACHER e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação do banco embargante por violação ao princípio da dialeticidade, enquanto deu provimento ao apelo da seguradora litisconsorte para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que houve rigor excessivo na aferição da dialeticidade recursal.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao não conhecer da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ou se a pretensão configura apenas tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando para a reforma do entendimento ou reavaliação de critérios de admissibilidade. 5. O acórdão foi exaustivo ao demonstrar que as razões de apelação eram padronizadas e não enfrentaram o fundamento central da sentença sobre o marco inicial do contrato e a ausência de má-fé. 6. A inexistência de vício é reforçada pela coerência com o julgamento de processo conexo entre as mesmas partes e a ausência de prejuízo prático, uma vez que a reforma integral da sentença pelo recurso da litisconsorte beneficiou indiretamente o embargante.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via idônea para a rediscussão de fundamentos adotados no acórdão, especialmente quando o julgado aborda de forma clara e fundamentada a inadmissibilidade recursal por falta de dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do v. acórdão de id. 16933111, que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, por violação ao princípio da dialeticidade, e deu provimento ao apelo da Companhia de Seguros Aliança do Brasil para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 17284497), o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, uma vez que: i) o recurso de apelação enfrentou especificamente os termos da sentença, possuindo tópico próprio para impugnar o mérito da demanda; ii) não há vedação à reiteração de teses suscitadas em primeiro grau, sendo o apelo de natureza livre motivacional.

Defende, ainda, a legalidade de sua conduta e a ocorrência de omissão de estado de saúde por parte do segurado, o que teria influenciado no
decisum
de primeiro grau.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que a omissão/contradição seja sanada e o recurso de apelação seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001588-36.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: ESPOLIO DE ADILIO WAGMACHER, CRISLAINE WAGEMACHER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do v. acórdão de id. 16933111, que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, por violação ao princípio da dialeticidade, e deu provimento ao apelo da Companhia de Seguros Aliança do Brasil para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

No caso em tela, contudo, verifico que a pretensão do embargante não encontra amparo em nenhuma das hipóteses legais, revelando-se nítida tentativa de rediscussão do julgado.

Quanto à alegada omissão/contradição no tocante ao princípio da dialeticidade, o acórdão embargado foi exaustivo em sua fundamentação. Restou consignado que a apelação do Banco do Brasil S/A limitou-se a apresentar argumentos padronizados sobre justiça gratuita, honorários e regularidade da cobrança “em tese”, sem enfrentar o raciocínio jurídico central da sentença referente ao “marco inicial do contrato de seguro e a ausência de má-fé”.

O colegiado destacou, inclusive, que esta mesma Câmara já havia decidido de forma idêntica em processo conexo (nº 0001587-51.2016.8.08.0017), envolvendo as mesmas partes e recurso idêntico do banco, o que reforça a coerência do julgado ora combatido.

Dessa forma, a decisão não é omissa, pois analisou o requisito de admissibilidade e concluiu, fundamentadamente, pelo seu descumprimento. Tampouco é contraditória, uma vez que a conclusão de não conhecimento é o resultado lógico da fundamentação que reconheceu a deficiência das razões recursais.

O que o embargante denomina como omissão é, na verdade, o seu descontentamento com o rigor aplicado pelo Tribunal na aferição da dialeticidade recursal. Todavia, a via dos aclaratórios não se presta a reformar o entendimento do julgador ou a reavaliar os critérios de admissibilidade adotados pelo órgão colegiado.

Vale registrar que, apesar do não conhecimento do recurso do Banco, a sentença foi integralmente reformada em razão do provimento do apelo da Seguradora, reconhecendo-se a licitude da recusa do pagamento securitário e a higidez da dívida. Portanto, a pretensão de mérito do Banco acabou sendo indiretamente atendida pela via do recurso da litisconsorte, o que esvazia ainda mais a alegação de prejuízo processual.

Assim, não verificados os vícios do art. 1.022 do CPC, a manutenção do acórdão tal como lançado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)